Tribunal: TJES
Processo: 5000571-37.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-37.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALYSSON PEREIRA PEQUENO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000571-37.2023.8.08.0047

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: ALYSSON PEREIRA PEQUENO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS.
CALCULOS SOB VERBAS DE NATUREZA EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Alysson Pereira Pequeno em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente ser policial civil, informando que não recebe 13º e o terço constitucional de férias sobre sua remuneração integral. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 29.133,80 (vinte e nove mil, cento e trinta e três reais e oitenta centavos). O requerido ofertou defesa no ID 6572606, informando que que a escala especial é um benefício caracterizado por sua eventualidade, que não se incorpora permanentemente à remuneração do servidor, tão pouco gera direito adquirido à sua prestação. O ente estadual ofertou RI no ID 6572617, com contrarrazões no ID 6572619.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a efetuar o complemento do pagamento do 13° (décimo terceiro) salário (gratificação natalina) do autor, com base nas suas remunerações integrais, considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço), bem como pagar-lhe a quantia de R$29.133,80 (vinte e nove mil, cento e trinta e três reais e oitenta centavos), referente às diferenças já vencidas entre 2018 e 2022, consoante cálculos de ID 21406329, corrigida monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 07/02/2023. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.
4 –
A sentença objurgada comporta integral reforma. A gratifação de serviço extra, instituída pela Lei Complementar Estadual n. 117/98, não se incorpora a remuneração em razão de se tratar de verba de natureza eventual, paga em razão de serviço extraordinário realizado (
propter laborem
). Há expressa vedação legal na LC nº 46/94 para que a referida gratificação seja incorporada à remuneração, vejamos: “Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.§ 1º - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.§ 2º - A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração”. Nesta disposição de ideias, resta evidenciado que a pretensão da parte recorrente encontra óbice no texto legal, não havendo possibilidade de pagamento de gratificação que tenha caráter pro labore faciendo. Dessa forma, não há como incluí-la no cálculo do 13º e das férias, eis que não se trata de verba remuneratória. Inclusive, os precedente desta Turma são no sentido de não admitir a incorporção das gratificações nos cálculos do décimo terceiro e adicional de férias (5001129-71.2021.8.08.0049). Portanto, uma vez não reconhecida qualquer ilegalidade no cálculo das indicadas verbas reclamadas, descabe o pedido de cobrança formulado.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedido autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)